Tribunal: TCU
Processo: 022.683/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1134/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.683/2019-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Janaina Franco da Silva (XXX.314.302-XX); Camila Rosalina Souza de Pontes (XXX.840.521-XX); Eva Porciuncula Mendes (XXX.522.700-XX); Isabel Cristina Quadros de Lima Texeira (XXX.052.787-XX); Isabelle Santos da Silva Lopes (XXX.897.394-XX); Marcia Barbara Franco da Silva (XXX.383.102-XX); Maria Dalva Ferreira de Lima Lopes (XXX.067.304-XX); Maria da Gloria Fortunato de Souza (XXX.614.517-XX); Maria de Lourdes de Almeida Souza (XXX.064.097-XX); Norma Barreto da Silva (XXX.770.757-XX); Raquel Quadros de Lima (XXX.849.217-XX); Rosa Maria Acioli Soares Duarte (XXX.369.207-XX); Sandra Patricia Franco da Silva (XXX.524.203-XX); Suzan Leda da Costa Pedro (XXX.465.217-XX); Suzana Ieda da Costa Neres (XXX.971.027-XX); Suzane Fatima da Costa Silva (XXX.497.657-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.